Tribunal: STF
Processo: Rcl 43414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Distrito Federal - EMATER-DF, contra ato judicial proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que teria violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE nas ADPF 387, ADPF 437, ADPF 530, 556 e ADI 1.642.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4):
    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta por empregado da EMATER-DF, empresa pública prestadora de serviços públicos, julgada procedente pela 6ª Vara do Trabalho de Brasília-DF.
    Iniciada a fase de execução a EMATER-DF apresentou embargos à execução pleiteando a aplicação do regime de precatórios com fundamento nas decisões desse Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 387, 437, 530, 556 e ADI 1.642 e RE 599.628.
    Os embargos à execução foram julgados improcedentes e contra essa decisão a EMATER-DF apresentou agravo de petição, distribuído para a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos no particular:
    (...)
    A decisão afronta a autoridade desse Supremo pois ignora a dicotomia, reconhecida nas ADPFs nº 387, 437, 530, 556 e ADI nº 1.642, entre as estatais exploradoras de atividade e econômica e as prestadoras de serviços públicos (caso da EMATER-DF), para fins de aplicação do regime de precatórios a essas últimas, razão pela qual deve ser cassada.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, que a presente reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, bem como para determinar que seja aplicado à EMATER-DF o regime de execução via precatórios e RPV previsto no art. 100 da Constituição Federal (fl. 33).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o ato, ora impugnado, foi publicado em 2/9/2020, encontrando-se o processo ativo perante o Tribunal de origem.
    Na presente hipótese, o juízo reclamado, fazendo referência à natureza jurídica da reclamante, afastou as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, conforme demonstrado, no ponto de interesse, a seguir transcrito (doc. 12, fl. 2): 
    A execução por meio de precatório é restrita às pessoas jurídicas de direito público (CF, art. 100), como os órgãos da administração direta e indireta, autárquica e fundacional. Logo, inaplicável às empresas públicas ou sociedades de economia mista, pois elas se submetem ao regime jurídico privado, caso a recorrente - empresa pública de direito privado. Idêntico desfecho apanha o regime da impenhorabilidade de bens.
    Na realidade, pouco importa o fato de a recorrente não explorar atividade econômica, sendo oportuno destacar que ela não exerce atividades e nem é provida nos moldes próprios à ECT. Considerando, pois, que o regramento do Distrito Federal não altera a natureza jurídica da recorrente, que vem definido pelo art. 173, caput e § 1º, da CF, emerge a exação do julgado, ainda que seja por outros fundamentos.
    Desprovejo, pontuando a aparente higidez dos dispositivos ordinários e constitucionais invocados pela parte, bem como ausência de contraste entre o decidido e os precedentes indicados - em suma, ainda que eles cuidem de situação aparentemente similar, no caso concreto prevaleceu a regra geral.
    Ocorre, porém, que o Juízo executório utilizou-se de premissa equivocada, pois a ora reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é “planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão de conhecimento de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no meio rural do Distrito Federal e sua região geoeconômica, de acordo com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal” (doc. 4).
    Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta possibilidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. Dessa forma, a decisão impugnada na presente reclamação, também, afigura-se lesiva ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175).
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado indeferiu à empresa pública prestadora de serviço público essencial as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, no que se refere à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa à autoridade da jurisprudência vinculante desta CORTE sobre o ponto. 
    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos similares: RCL 41.418, de minha relatoria, DJe de 18/6/2020; RCL 40.549, Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 4/6/2020, RCL 40.707 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2020; RCL 40.941 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2020; RCL 40.406 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/5/2020; RCL 40.494 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/5/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado para que a reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente